Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-65.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007023-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), SOLANGE GIRARDI MOREIRA - CPF: 681.984.269-49 (AGRAVANTE), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE DIREITOS CONTRATUAIS DE TERCEIRO - ESPOSA DO DEVEDOR - ADQUIRENTE EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE EXPECTATIVA DE DIREITO - BEM NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO CASAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a penhora de direitos contratuais da esposa do devedor, que figura como promitente-compradora de imóvel, se o bem ainda não foi incorporado ao patrimônio do casal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1007023-65.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu
a penhora dos direitos aquisitivos do devedor incidentes sobre o compromisso de compra e venda de terreno urbano e de eventuais acessões incorporadas ao imóvel o lote urbano Data 13, Quadra 30, com área de 600 m2, localizado na Zona 11, Gleba Celeste 3ª parte
.

A agravante alega que a constrição pleiteada recai sobre os direitos aquisitivos decorrentes de compromisso de compra e venda de imóvel firmado pela esposa do executado com a Colonizadora Sinop S.A em 21.08.2008.

Aduz que nesse contrato consta expressamente que a compradora era casada com o devedor na época da aquisição, sob o regime de comunhão parcial de bens.

Argumenta que, nos termos do art. 1.658 do CC, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entram na comunhão (art. 1.660, inciso I, do Código Civil).

Afirma que o decisum negou vigência ao artigo 835, XII, do CPC, além dos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 71173988).

Contrarrazões no ID nº. 75619962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

É inviável o direcionamento de qualquer constrição para imóvel pertencente à terceiro. E sobre o assunto, o art. 1.245 do Código Civil determina que a propriedade desse tipo de bem só é transmissível através de registro público.

Assim, mesmo que a esposa do devedor figure como promitente-compradora do lote n. 13, quadra 30, com 600m2, na Zona 11, Gleba Celeste - 3ª parte, no município de Sinop, não está demonstrado nos autos que esse negócio jurídico tenha se aperfeiçoado, e que o terreno tenha sido incorporado ao patrimônio da família (art. 373, inciso I, do CPC).

A mera expectativa de direito sobre esse imóvel não permite aferir sequer a posse do devedor sobre ele, para que então esse direito permitisse a constrição.

E mais, mesmo que o ativo financeiro aqui discutido venha a ser registrado em nome dela, é preciso de certeza quanto à comunicabilidade do bem que sobreveio ao casamento (1rt. 1.659 do CC), já que o regime de comunhão parcial não impede a aquisição de bens em nome exclusivo de um dos consortes.

Diante de todos esses entraves probatórios, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE.
Não há como penhorar imóvel que não está registrado em nome do devedor/executado, mas sim de terceira pessoa estranha ao feito
. NEGARAM PROVIMENTO.
(Agravo de Instrumento, Nº 70074722299, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 19-10-2017, sem destaques no original).

CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL COM FRUTOS ORIUNDOS DE VALORES EXCLUSIVOS POR UM DOS CÔNJUGES. HERANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. (...) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o regime de comunhão parcial de bens, partilham-se os bens adquiridos na constância do vínculo conjugal, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada, nos moldes dos arts. 1.658 e 1.643 do Código Civil.
O art. 1.659 do Código Civil exclui, contudo, da comunhão, dentre outros, os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em sub-rogação dos bens particulares
. (...) 4. Recurso parcialmente provido.
(
Acórdão n. 1207306
, AI n. 00029437720178070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original).

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021